Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0727720-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA Autor: CONDOMÍNIO SQSW BLOCO C Réu: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CAESB Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de ação rescisória proposta pelo CONDOMÍNIO SQSW BLOCO C em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CAESB, com fundamento no art. 966, inciso VIII[1], c/c art. 300, do Código de Processo Civil[2]. Pretende seja desconstituído o acórdão no 1194818 da 7a Turma Cível nos autos da ação de conhecimento no 0701512-58.2017.8.07.0018, que resultou na seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. 1. A espécie se subsume como relação de consumo, com as consequências da não produção de prova pelo fornecedor. 2. Não se desincumbindo o fornecedor de demonstrar que houve resíduos nas contas de fornecimento de água de molde a autorizá-la a fazer tais cobranças, restando comprovado, por outro lado que o aparelho medidor do consumo (hidrômetro) estava defeituoso, é de se reconhecer a inexigibilidade do débito relativo ao fornecimento do serviço de água e esgoto. 3. Ora, se um aparelho concebido para ser preciso e exato porque de sua leitura pode-se constituir uma obrigação de pagar, se esse aparelho está defeituoso, toda a segurança da cobrança fica comprometida e no mínimo gera dúvida sobre a exatidão dos marcadores, não importa se para mais ou para menos. 4. Recurso conhecido e desprovido. Em suas razões, esclarece, inicialmente, que, em abril de 2015, foi surpreendido ao receber uma conta de utilização dos serviços do mês 03/2015 com a cobrança exorbitante no valor de R$ 14.315,37 (quatorze mil, duzentos e quinze reais e trinta e sete centavos), referente a suposto atraso no pagamento da REF 3/2015, sendo que esse débito vencido, já havia sido pago. A CAESB reconheceu o equívoco, informando que creditaria o valor respectivo ao Condomínio autor. Contudo, no mês subsequente, REF 4/2015, a CAESB informou que o valor estava correto e deveria ser parcelado sem a cobrança de juros, sendo a forma de pagamento em 01 + 07 (uma entrada mais sete parcelas), pois ainda havia débitos referentes ao período de junho/2014 a janeiro/2015. Afirma que passou a acompanhar as medições dos equipamentos, não observando irregularidades, mas a ré prosseguiu com cobranças incomuns e absurdas e, após diversas tratativas sem êxito, ajuizou a demanda originária e, sobrevindo sentença, julgou-se pela procedência do pedido, mantida em segundo grau. Sustenta que, não obstante a procedência do seu pedido, não foram incluídos os meses de junho, julho, agosto e setembro do ano de 2016 na declaração de inexigibilidade, o que, no seu entender, caracteriza erro de fato. Destaca que a sua irresignação iniciou justamente pelo mês junho/2016 e perdurou nos meses subsequentes de julho, agosto e setembro, com valores exorbitantes, que, somados, totalizam a impressionante quantia de R$ 57.552,16 (cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), e que está sendo novamente cobrada. Pede seja concedida tutela de urgência para a) determinar que a ré não suspenda a prestação de serviço de abastecimento de água até julgamento final da presente ação rescisória, b) suspenda a emissão de notificações de cobrança, c) oficie ao representante legal da CAESB para ciência da decisão, d) abstenha de incluir o seu nome nos sistemas de proteção ao crédito. No mérito, requer a procedência do pedido para rescindir o acórdão e proferir novo julgamento da demanda, com a declaração de inexigibilidade de cobrança dos meses de junho, julho, agosto e setembro do ano de 2016. O autor comprova o depósito da caução (ID no 38485284 - Pág. 2). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 975 do Código de Processo Civil: Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão. In casu, considerando que a demanda está fundada no art. 966, inciso VIII, do CPC, aplica-se prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão, conforme visto. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. 1. Segundo a dicção do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. 2. A exegese desse preceito legal ganha complexidade, e é controvertida na doutrina e na jurisprudência pátrias, na situação em que a última decisão proferida no processo se limita a não conhecer de recurso interposto por intempestividade, podendo ser identificadas duas correntes principais. Segundo a primeira corrente, a contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contada da última decisão proferida no processo, ainda que esta apenas reconheça a intempestividade de recurso e não enfrente o mérito da decisão anteriormente impugnada. Para a segunda corrente, o prazo deve ser contado do trânsito em julgado da decisão de mérito e não da decisão que reconhece a intempestividade de recurso contra ela interposto, de natureza meramente declaratória de um fato já ocorrido no passado. 3. O colendo STJ fixou o entendimento de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contado da última decisão proferida no processo, salvo nos casos de má-fé ou de flagrante intempestividade do recurso, situação em que a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada do trânsito em julgado da decisão de mérito. 4. Processo extinto com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da decadência do direito à ação rescisória, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. (Acórdão 1384398, Relator Designado Sérgio Rocha, Data do Julgamento 08/11/2021, Publicado no DJE : 24/01/2022) (g.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contagem de prazo decadencial para a propositura da ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal. 2. Acolher preliminar de inadmissão da ação rescisória. Unânime. (Acórdão 1182811, Relator Romeu Gonzaga Neiva, data do Julgamento 01/07/2019 Publicado no PJe : 03/07/2019) (g.) Em consulta no andamento processual do PJe, constata-se que a certidão de ID 11461587 (ação de origem) atesta o trânsito em julgado em 23/09/2019. A presente ação rescisória foi proposta em 22/08/2022 (ID 38485282). Logo, após transcorrido o prazo decadencial, que se findou em 23/09/2021. Diante do exposto, em virtude do reconhecimento da decadência do direito à ação rescisória, INDEFERE-SE a petição inicial e extingue-se o processo, sem análise do mérito, com fundamento no art. 330, I[3], e 485, I[4], ambos do CPC, e no art. 188, parágrafo único, I[5], do RITJDFT. Sem honorários advocatícios de sucumbência, pois não aperfeiçoada a relação processual. Libere-se a caução. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [5] Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil.